Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-13.2022.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-13.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR CASSEB DA SILVA - CPF: 053.159.261-84 (ASSISTENTE), FRANCIELI SOUZA GONCALVES - CPF: 060.788.401-00 (ASSISTENTE), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LEGUIZAMON PALINSKI - CPF: 045.573.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER AMARAL SANTOS - CPF: 062.302.091-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA (VÍTIMA), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ASSISTENTE), THIAGO APARECIDO DA SILVA - CPF: 027.977.951-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA DA SILVA (APELANTE), NICOLLY OLIVEIRA LEAL - CPF: 057.461.211-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. C. D. A. - CPF: 074.553.411-21 (VÍTIMA), SIDNEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.434.871-11 (VÍTIMA), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR UTILIZAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA CONVENCIMENTO DOS JURADOS – REJEIÇÃO - NULIDADE POR VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DOS CRIMES NÃO DOLOSOS CONTRA A VIDA - CRIMES CONEXOS – APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO PARADGMA DE 1/6 - FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REDUTORA DE 1/3 ADEQUADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – DELITOS AUTÔNOS – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA - PENAS QUE DEVEM SER CUMULADAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL PARA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO) – ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em anulação do julgamento por suposta violação ao disposto no art. 478, II, do CPP, se a menção feita pelo representante da acusação acerca do direito ao silêncio dos acusados não traduziu argumento de autoridade, tampouco foi utilizado como elemento incriminador, tendo constituído mero registro, inidôneo para influir na formação da convicção dos jurados.

Tendo havido pronúncia em relação aos crimes dolosos contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre os crimes conexos.

Demonstrado que a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, inviável afastar o édito condenatório sob a alegação de ser contrário à prova dos autos.

Com a valoração negativa de algumas circunstâncias e consequências do crime, a consequência é a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Utilizada fundamentação concreta para a majoração da pena-base a título de circunstâncias e consequências do crime, dentre elas o excesso e desproporcionalidade na conduta do acusado e a situação à que foram submetidos os familiares da vítima, não há irregularidade na dosimetria da pena.

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada” (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

O tipo penal de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida nada tem a ver com a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, majorante que decorre do emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, não havendo que se falar, portanto, e, bis in idem, na medida em que os crimes são independentes e autônomos.

Evidenciado que os delitos de homicídio praticados pelos acusados foram derivados de desígnios ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida e aplicada a regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71, parágrafo único, do art. 71, do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycon Fernandes Silva e Weliton Pereira da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condenar os apelantes como incursos nas sanções do art. 121, §º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes (duas vítimas), art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (uma vítima), art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, art. 12 e art. 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.

O acusado Maycon Fernandes Silva foi condenado à pena definitiva de 64 (sessenta e quatro) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 1.626 (um mil seiscentos e vinte e seis) dias-multa.

O acusado Weliton Pereira da Silva foi condenado à pena de 83 (oitenta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 8(oito) meses de detenção, além do pagamento de 2.471 (dois mil quatrocentos e setenta e um) dias-multa.

A defesa dos acusados sustenta, preliminarmente, a necessidade de anulação do julgamento, em razão da acusação ter utilizado o direito ao silêncio como fundamentação relevante ao convencimento dos jurados, bem como a nulidade por violação da regra de competência absoluta do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes não dolosos contra a vida.

No mérito, defende que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao crime de associação para o tráfico, assim como quanto ao crime de tentativa de homicídio.

No tocante à dosimetria da pena, aduz que na fixação da pena base em relação aos dois recorrentes foram empregados elementos típicos, integrantes de qualificadora e circunstâncias genéricas e não demonstradas nos autos, tanto nos crimes de homicídio como na tentativa de homicídio; que com relação ao recorrente Weliton a pena-base foi fixada em fração superior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação; que com relação ao recorrente Maycon, na fixação da pena intermediária, indevidamente foi compensada a atenuante de menoridade com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, requer a redução da pena do crime tentado em sua fração máxima (2/3).

Em outro ponto, pugna pela readequação da pena em relação aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida.

Ainda, requer a aplicação da continuidade delitiva, nos moldes do parágrafo único, do art. 71, do Código Penal.

Por fim, pleiteia pela isenção das custas e prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (Id. 198777700).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id. 202032698, opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja aplicada a regra da continuidade delitiva em relação aos delitos de homicídios consumados e tentado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – UTILIZAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO COMO FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AO CONVENCIMENTO DO JÚRI)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa busca a nulidade do julgamento ao argumento de que o representante do Ministério Público utilizou do direito ao silêncio dos acusados de forma crítica e causadora de prejuízo a eles.

Pontua alguns trechos empregados pela acusação: “
Eu fico triste que não querem responder nenhuma pergunta
”; “
Há o direito que permite que os senhores não respondam, ok, mas seria salutar
” e “
Os senhores estão dizendo que nada fizeram, que querem jogar uma coisa que não é dos senhores. Então expliquem...
”.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O art. 478 do Código de Processo Penal dispõe que: “
Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo
.”

De início, importante consignar que os acusados não exerceram seu direito ao silêncio de forma plena, pois responderam as perguntas efetuadas pelo magistrado.

De outro lado, de fato, da gravação da sessão de julgamento, disponível no relatório de mídias, é possível verificar que na fase das alegações finais, o Promotor de Justiça, após discorrer sobre os fatos e à época vivida pelo Município (guerra entre facções), mencionou acerca da opção de silêncio dos acusados em não responder suas perguntas, ressaltando que seria “salutar”.

Neste momento, consoante se verifica da gravação da sessão, o Defensor dos réus se manifestou (inaudível), ocasião em que o Promotor de Justiça pontuou que a Defesa também falará e, inclusive, poderá mencionar que “o Promotor está errado”, ressaltando que os réus têm o direito de permanecerem em silêncio e que as provas serão apresentadas, e daí decidirão se são suficientes para uma condenação.

Vê-se que apesar da insurgência da Defesa, entendo que a manifestação do representante da acusação não traduziu argumento de autoridade, tampouco foi utilizado como elemento incriminador. Pelo contrário, depreende-se que a menção foi feita unicamente como registro, revelando-se inidônea para influir na formação da convicção dos jurados.

Como consignou a douta Procuradoria de Justiça, não restou evidenciado qualquer coação ou constrangimento quanto à opção dos acusados de se manterem em silêncio, “
foram menções da acusação ao fato de não responderem aos questionamentos, privando-se, dessa forma, de esclarecer os fatos
”.

Sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima ensina:

“Silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento: como é sabido, a Constituição Federal e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos asseguram ao acusado o direito de não produzir prova contra si mesmo. Por consequência, o exercício desse direito pelo acusado, seja permanecendo em silêncio diante dos jurados, seja optando por não comparecer à sessão de julgamento para ser interrogado, não pode ser usado durante os debates como argumento para o convencimento dos jurados. (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2020, pag. 1291)

Desse modo, considerando que o que é vedado pelo ordenamento jurídico não é qualquer referência ao direito ao silêncio dos réus, mas quando feita em seu prejuízo, e não sendo essa a hipótese dos autos,
rejeito a preliminar
de nulidade.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES NÃO DOLOSOS CONTRA A VIDA)

EXMO. SR. DE. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa requer a declaração de nulidade da decisão que remeteu ao Júri os crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e os crimes do art. 12 e art. 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, ao fundamento de que não há conexão com os crimes de homicídio e tentativa de homicídio, como já reconhecido quando determinou o desmembramento do processo com relação a outros dois codenunciados - Thiago Aparecido da Silva e Nicolly Oliveira Leal -.

Razão não lhe assiste.

É que, uma vez admitida a acusação quanto aos crimes dolosos contra a vida, os delitos conexos serão automaticamente submetidos à apreciação dos jurados.

Sobre o tema, vejamos o entendimento doutrinário:

“Não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, referentemente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles (...). Se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria para haver condenação.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 661)

“Quando existe algum crime conexo ao crime doloso contra vida, a regra é: pronunciado o crime de competência do júri, o conexo seguirá. (...). Ou seja, não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente [doloso contra via]) do crime conexo. Limita-se a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo júri, juntamente com o crime prevalente.” (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade jurisprudencial, volume II - 7ª edição - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

No caso, não obstante a alegação da defesa de que o processo foi desmembrado com relação aos codenunciados Thiago e Nicolly, o conjunto probatório formado após a instrução processual permite concluir que os crimes de homicídios e a tentativa de homicídio possuem relação direta e instrumental com os crimes de tráfico, associação ao tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida, tanto que perpetrados em contexto de organização criminosa integrada pelos apelantes, sendo induvidosa a existência de conexão probatória entre os delitos.

Ademais, como bem consignado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, “
a matéria tratada nesta etapa processual está preclusa, porquanto cientes de que foram pronunciados (id. 109349691) por todos os crimes imputados na denúncia, inclusive os conexos, tal questão sequer foi suscitada no Recurso em Sentido Estrito (id. 111759391), quando o E. TJMT manteve a pronúncia dos réus em todos os seus termos, conforme v. acórdão de id. 122744939
.”

Sobre o assunto, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO [EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS NA MODALIDADE SIMPLES E DO OUTRO NA FORMA QUALIFICADA] C/C EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO ANTE A PRECLUSÃO DA MATÉRIA E A VIOLAÇÃO AOS LIMITES DE DECISÃO DO STJ – MATÉRIA PREJUDICADA PELO SEU ENFRENTAMENTO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO – 2) PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUE LIMITA O CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL AO PEDIDO DE PRONÚNCIA DOS CRIMES NÃO PRESCRITOS – 3) MÉRITO – PRETENDIDA PRONÚNCIA - PROCEDÊNCIA – 3.1) IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU MESMO DE UMA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.2) QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS – 3.3)
CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE DEMANDAM ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER REALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO. 1)[...] 3.1) A absolvição sumária, a impronúncia ou mesmo a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri não se compatibilizam com a situação posta, mormente quando inexistem provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorridos, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos réus deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri; 3.2) Na fase da pronúncia a exclusão da qualificadora só é possível quando manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que esteja presente, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.º 101532/20 15, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017); 3.3)
A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos crimes conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.
” (TJ-MT - APR: 00097007120128110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Maycon Fernandes Silva e Weliton Pereira da Silva
, como incurso nas sanções do
2º, § 2º, da Lei nº 12.850; do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, visto que praticados contra as vítimas Sidnei Pereira da Silva e Sara Cabral de Aquino; do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, perpetrado em desfavor da ofendida Bruna Daiane Gomes Silva; do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06; do artigo 12 e do artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, tudo em concurso material de infrações; e
Thiago Aparecido da Silva e Nicolly Oliveira Leal
pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06; no artigo 12 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, tudo em concurso material de infrações
, nos seguintes termos:

“1ª Fato Delituoso

Consta no caderno informativo que, desde data não especificada até o dia 25 de abril de 2022, em São José do Rio Claro/MT, MAYCON FERNANDES SILVA e WELITON PEREIRA DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV], facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente e com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 [quatro] anos, como a associação para o tráfico, tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio qualificado.

É dos autos que os denunciados passaram a integrar a supracitada organização criminosa e, assim, a constituir-se membros ativos do grupo criminoso, alguns dos responsáveis, inclusive, pelo assassinato dos integrantes/simpatizantes da facção rival [vide 1ª Série de Crimes].

1ª Série de Crimes Também consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 23h, nas dependências da lanchonete Vem K’ BB [Sapeca], situada na Rua Pedro Coelho Portilho, bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT, MAYCON FERNANDES SILVA e WELITON PEREIRA DA SILVA, conscientes e imbuídos de vontade de matar, impelidos por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Sidnei Pereira da Silva e Sara Cabral de Aquino com disparos de arma de fogo [certidões de óbito de ID 84145161 e ID 84145158] e tentaram matar Bruna Daiane Gomes Silva, somente não tendo consumado o último intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles.

Emergem dos informes coligidos que os denunciados, que integram a notória facção criminosa Comando Vermelho, ao tomarem conhecimento de que as vítimas integravam/pactuavam com os ideais da organização rival [Primeiro Comando da Capital], passaram a nutrir a intenção de ceifar a vida de todos [motivo torpe].

Apurou-se que, na fatídica data, visando extirpar a vida dos simpatizantes do PCC, os increpados se deslocaram até a lanchonete acima mencionada, porquanto cientes de que os ofendidos lá se encontravam.

É dos autos que, tão logo após ingressarem no recinto, os acusados sacaram as armas de fogo que traziam consigo e, sem que as vítimas pudessem oferecer qualquer reação, já que estavam sentadas e distraídas [surpresa – recurso que dificultou a defesa], passaram a desferir vários disparos de arma de fogo contra as três, causa eficiente da morte de Sidnei Pereira da Silva e Sara Cabral de Aquino, que foram alvejadas por várias vezes em regiões vitais.

É produto dos informes que os réus somente não consumaram o intento homicida com relação à ofendida Bruna Daiane Gomes Silva porque, embora atingida, recebeu atendimento médico imediato e, assim, conseguiu sobreviver.

Além disso, convergem as informações no sentido de que os denunciados somente não alvejaram os demais presentes, também simpatizantes da facção rival, porque todos dali empreenderam fuga após o início dos inúmeros disparos.

2ª série de crimes

Ainda consta dos inclusos autos de inquérito policial que, iniciando-se em data não especificada, porém, até o dia 26 de abril de 2022, em São José do Rio Claro, MAYCON FERNANDES SILVA, THIAGO APARECIDO DA SILVA, WELITON PEREIRA DA SILVA e NICOLLY OLIVEIRA LEAL associaram-se com a finalidade de vender e/ ou fornecer ao consumo de terceiros substâncias entorpecentes.

Também é produto das investigações que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 15h, nas dependências da residência particular situada na Rua Periquito, s/n, bairro Residencial Casa Nova, em São José do Rio Claro/MT, os quatro denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e guardavam 07 porções de substância análoga à maconha, 24 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, assim como também haviam adquirido as drogas em data anterior e há certo tempo as expunham à venda naquele recinto, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide laudo preliminar de constatação que segue incluso]. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os increpados. possuíam, para uso compartilhado, uma arma de fogo de uso permitido [revólver calibre 38] e uma arma de fogo com numeração suprimida [revólver calibre 38], aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de munições de idêntico calibre, tudo sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares [vide auto de apreensão e auto de eficiência que seguem inclusos].

Emergem dos informes coligidos que, após a prática dos assassinatos acima narrados [1ª série de crimes], a Polícia Militar recebeu informes no sentido de que os suspeitos da prática delituosa estavam no endereço retrocitado.

Apurou-se que, ao chegarem naquela localidade, a guarnição se deparou com WELITON PEREIRA DA SILVA, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga imediata. É dos autos que, ao retornar do interior do imóvel e ser indagado pela guarnição a respeito da sua reação, o referido increpado confessou que havia armas de fogo naquele recinto privado, razão pela qual foi iniciada, a partir daí, a busca domiciliar.

No curso da diligência, os policiais localizaram, no interior de uma mochila, sete porções de substância análoga à maconha, vinte e quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína, duas balanças de precisão, seis aparelhos celulares, além R$ 22,00 em espécie, tudo a confirmar a comercialização de drogas.

Durante a operação, também foram localizados um revólver calibre 38 da marca Taurus, com numeração suprimida, um revólver calibre 38 da marca Rossi e sete munições intactas de idêntico calibre, além de uma camiseta e um tênis semelhantes àqueles utilizados por um dos suspeitos pela prática dos crimes contra a vida acima narrados [1ª série de crimes].

É produto dos informes policiais que os todos os increpados, que tinham livre acesso aos revólveres, porquanto de uso compartilhado deles, dedicavam-se, há considerável período, à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários desta cidade, na medida em que restou estabelecida entre todos uma coesa e perene associação cujo propósito último era a difusão lucrativa de entorpecentes naquela moradia.” (Id. 161821155)

Após regular tramitação do processo, após a primeira fase do procedimento do júri, foi proferida decisão determinando o desmembramento do processo em relação aos codenunciados Thiago Aparecido da Silva e Nicolly Oliveira Leal e pronunciando os réus, ora apelantes, por todos os crimes a eles imputados, sendo confirmada por este Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (Id. 171332677).

Transitada em julgado a decisão, os réus foram submetidos ao Tribunal do Júri, sendo que os jurados, na votação dos quesitos (dezesseis), negaram a absolvição e consideraram comprovadas a materialidade e a autoria tanto dos crimes de homicídio (três vítimas) quanto dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa armada, posse de arma de fogo e posse de arma de fogo com sinal suprimido.

Quanto aos 3 (três) crimes de homicídio, para os dois réus, reconheceram as qualificadoras por motivo torpe e recurso de impossibilitou a defesa da vítima.

Desse modo, os réus foram condenados, tendo o magistrado de origem fixado a pena para Maycon Fernandes Silva em 64 (sessenta e quatro) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e para Weliton Pereira da Silva em 83 (oitenta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 8(oito) meses de detenção, ambos em regime inicial fechado.

Pois bem.

O recurso comporta provimento, em parte
.

A Defesa pede a reforma da sentença com relação aos crimes de tentativa de homicídio e associação para o tráfico, alegando ser manifestamente contrária à prova dos autos.

É sabido, que para que seja possível a esta Corte de Justiça promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é necessário que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença seja integralmente dissociada dos elementos de prova produzidos nos autos. Não basta, à anulação do julgamento, a simples discordância do juízo de valor resultante da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados. É imprescindível que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente divorciada dos autos.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed. 2005, p. 913, ensina que “
O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir
.”

Júlio Fabbrini Mirabete esclarece que “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)

Acerca do alcance das apelações interpostas em face de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que são contrárias às provas dos autos, confira-se o Enunciado Orientativo n. 13 deste Sodalício:

EO nº 13. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso, a Defesa pontua, com relação ao crime de associação para o tráfico, que durante a instrução em plenário, nada foi produzido para comprovar a estabilidade, permanência e ânimo associativo entre os réus, sendo possível apenas verificar das oitivas dos policiais civis e do Delegado de Polícia que “
os réus estavam residindo no local há poucos dias
”. Pontua, ainda, o fato de que no processo desmembrado os codenunciados Thiago e Nicolly foram absolvidos em razão da não demonstração do ânimo associativo entre esses indivíduos.

Com relação ao homicídio tentado, a Defesa afirma que a própria vítima Bruna declarou em juízo, na primeira fase (mídia mostrada aos jurados), que ela não seria o alvo dos acusados e que somente foi atingida porque estava no local.

Nesse contexto, afirma que “
a condenação dos réus pelos dois delitos acima não encontra respaldo em quaisquer provas
”.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isto porque, a versão acolhida pelos jurados (tese da acusação) encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo a decisão condenatória, portanto, manifestamente contraria à prova dos autos.

Nesse ponto, bem destacou o Ministério Público, em sede de contrarrazões ao apelo interposto, argumentos que incorporo ao meu voto, vejamos:

“Com efeito, em relação ao crime de associação para o tráfico e tentativa de homicídio, a defesa utilizou-se do argumento de que a ausência de provas de estabilidade e permanência dos réus foi reconhecida a outros corréus, porquanto houve a absolvição dos denunciados no processo desmembrado, bem como que a vítima Bruna não era alvo dos réus.

Contudo, o Ministério Público apresentou ao Conselho de Sentença argumentos sólidos comprovando a materialidade e a autoria delitiva por parte dos apelantes em relação a todos os crimes, inclusive os ora impugnados, lembrando que a absolvição de um ou mais agentes não obsta a condenação de outros, primeiro em virtude de inexistir tal regra de extensão na legislação vigente, e segundo que determinadas provas podem ser robustas em face de alguns envolvidos e frágeis em relação a outros, não sendo por outro motivo que as condutas devem ser examinadas de forma individualizada, tal como fora efetuado pelo sistema de justiça.

A propósito, foram expostas 2 (duas) teses ao corpo de jurados, que após o exame pormenorizado e confronto delas à luz do material probatório se convenceu da existência de provas suficientes para arrimar a condenação dos recorrentes por todos os crimes descritos na inicial. Vejamos.

Apenas para rememorar os fatos já discutidos a exaustão e submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, os recorrentes MAYCON e WELINTON, integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, além de outros crimes cometidos em nome da citada facção, associaram-se para a prática do tráfico de drogas nesta localidade, tanto que foram presos em flagrante em poder de entorpecentes, e nesse mesmo contexto de organização criminosa e traficância, ao tomarem conhecimento que as vítimas integravam a organização rival (PCC), em comunhão de vontade e unidade de desígnios, e contando com o auxílio de outras pessoas não identificadas, assassinaram as vítimas Sara e Sidnei e, nas mesmas circunstâncias, tentaram matar a vítima Bruna com vistas ao domínio de território e monopólio na mercancia de entorpecentes.

Note-se que durante a sustentação oral da acusação foram apresentadas aos jurados provas da materialidade e autoria delitiva em relação ao delito do art. 35 da Lei Antidrogas, como provas documentais, a exemplo de Relatórios de investigação (ids. 84144777, 84144778, 83345498, 111624002), Auto de Prisão em Flagrante (id. 85047417, p. 20), Termos de Depoimentos (id. 85047417, p. 32/43), Boletim de Ocorrência nº 2022.111007 (id. 85047417, p. 28/31) e Auto de Apreensão (id. 85047417, p. 47), sendo que nesses documentos constam a arrecadação de objetos utilizados pelos réus na mercancia habitual de entorpecentes, a exemplo de 02 balanças de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie e vários aparelhos celulares, somado à prova pericial que comprova a apreensão de entorpecente de natureza e quantidades variadas, no caso, maconha e cocaína, conforme Laudos Preliminares e definitivos dos entorpecentes (ids. 85047417, 101775906 e 101775907
).

Outrossim, conforme Relatório Policial de id. 111624002, em um dos aparelhos celulares apreendidos com os réus foram recuperados diversos diálogos anteriores à data do flagrante, onde foi possível observar tratativas relacionadas à compra/venda de drogas pelos interlocutores, conforme certificado pelo Investigador de Polícia Civil no bojo do citado relatório
:

“(...)
No diapasão nas análises detectei diálogos entre Weliton Pereira da Silva e um indivíduo por nome de Vinicius (65) 99699-2495, e outro por nome de Odair (65) 99359-0648 em que eles compram drogas do Weliton por meses seguidos. (...)” (sic). (g.n.)

Nota-se a coleta de diálogos onde os implicados e usuários utilizam-se, tanto em áudios quanto em mensagens, de linguagem “simbólica” para se referirem às drogas comercializadas (maconha = “chá”; cocaína = “óleo”),
Vejamos:

“e ai mano tem óleo?”; “levo dois frangos semi caipira pra você por 70,00, aí você me vende 150,00 de óleo; aí o resto eu te pago você essa semana ainda, se dar eu vou buscar aí de tarde” (áudio ptt20220425-WA0007);

“oh comando, aqui é o Odair na vós o senhor tem “chá” aí pra nós? Falaram que o senhor está na ativa” (g.n.)

Somada a essas provas, em plenário foi colhida a prova testemunhal de diversos depoentes que confirmaram aos jurados o envolvimento dos réus na venda perene de drogas na região, tal como se observa do depoimento da testemunha Raphael Guerra Pereira, Delegado de Polícia Civil responsável pelas investigações e que corroborou as citadas provas documentadas ao longo da persecução
.

No caso, o citado depoente asseverou que, após diligências investigativas, foram arrecadadas informações sobre a moradia ocupada pelos acusados e, no ato do flagrante, apreendidos entorpecentes, como pasta base de cocaína e maconha, em porções prontas para a venda, além de balança de precisão para pesagem das drogas, armas e munições
.

Relatou que também foram apreendidos celulares, nos quais, após perícia foi possível recuperar diálogos dos acusados e usuários com referência a pasta base de cocaína como “óleo” e maconha como “chá”, registrando que na casa foram arrecadadas drogas de mesma natureza das mencionadas nos diálogos, já em porções para a venda, evidenciando que os recorrentes se dedicavam à mercancia de drogas e não meros usuários, notadamente pelo modo de modus operandi utilizado, consistente em manter pequenas quantidades em casa para evitar caracterização do delito de tráfico em caso de ação policial, além de não ser crível a venda isolada de drogas sem aval da facção dominante no local, pois, como cediço, tal proceder comumente resulta na morte dos “atravessadores”.

Digno de nota, na 1ª fase processual a citada testemunha afirmou que os réus se autointitulavam membros de facção criminosa, além de assegurar que os elementos de prova indicavam, de forma clarividente, que a casa deles era um local de venda de entorpecentes, fato explicitado sobretudo nos materiais apreendidos, como a balança de precisão e rolo filme, cujo uso não foi esclarecido de forma crível pelos denunciados, que tampouco conseguiram justificar o exercício de ocupações lícitas à época.

Destarte, não há que se falar em ausência de provas do cometimento do delito associação para o tráfico de entorpecentes pelos suspeitos, tendo em vista que a estabilidade e permanência da mercancia de drogas foi demonstrada aos jurados através de provas documentais, periciais e testemunhais, de modo que os jurados decidiram conforme essas provas apresentadas em plenário
.

Lado outro,
em relação ao crime de tentativa de homicídio da vítima Bruna, a despeito da defesa sustentar que a ofendida não seria alvo dos acusados, certo é que tal tese foi devidamente apreciada pelos jurados quando da condenação dos acusados à luz do conjunto probatório examinado.

Sublinhe-se que o contexto no qual os homicídios foram praticados, conforme provas consistentes em depoimentos de testemunhas, imagens da câmera de segurança do estabelecimento (ids. 85049170, 85049175 e 85049179) e diálogos recuperados nos aparelhos telefônicos utilizados pelos apelantes, é de inconteste guerra de facções e retaliação por organização rival (Comando Vermelho), porquanto as vítimas integravam facção distinta dos apelantes (Primeiro Comando da Capital).

No caso, o Delegado de Polícia Civil reafirmou em seu depoimento no plenário a existência de diálogos recuperados nos celulares utilizados pelos acusados MAYCON e WELINTON, onde combinam a execução das vítimas, indicando, inclusive, características do local onde os ofendidos estavam e as vestimentas das vítimas/alvos que estavam na lanchonete “Sapeca”, evidenciando que não fizeram ressalvas em relação à vítima Bruna.

Além disso, das conversas trocadas antes da chacina exsurge a comprovação que o intento homicida, consciente e voluntário, por parte dos réus dirigiu-se a todas as pessoas presentes naquela mesa da citada lanchonete, conforme trechos constantes no Relatório policial de id. 111624002
: [...]

Ou seja, todas as vítimas atingidas eram alvos, sendo que o fato da vítima Bruna não ter falecido por circunstâncias alheias à vontade dos réus não afasta a assunção do intento perquirido com a conduta de disparar contra todos os presentes, mormente em razão de tal ofendida, embora atingida, ter recebido atendimento médico imediato
.

Lado outro, ainda que não fosse essa situação, o fato da vítima Bruna ter sido atingida, e na remota hipótese de não ser um alvo imediato, não excluiria o dolo dos acusados, que responderiam mesmo que por “erro de execução”. [...]” (Id. 198777700). (destaquei)

Assim, não se verifica a alegada condenação manifestamente contrária à prova dos autos. O que se vê é que houve acatamento por parte dos jurados acerca da tese acusatória, que veio devidamente amparada pelo conjunto probatório a alicerçar a condenação imposta.

Ademais, em obediência à soberania dos veredictos, havendo elementos a corroborar a versão apresentada pela acusação, impossível considerar que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, por isso, ser confirmada a sentença, já que tomada dentro dos limites da soberania constitucionalmente assegurada.

Dosimetria

Início a fundamentação, ressaltando que o magistrado individualizou cada um dos homicídios, de modo que assim também o farei.

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Sara Cabral de Aquino (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP - Pena: 12 a 30 anos de reclusão)

A Defesa, em relação à reprimenda dos dois réus, pugna pela redução da pena-base em relação aos
crimes de homicídios (três)
, aduzindo “
que foram empregados elementos típicos ou elementos integrantes de qualificadora ou ainda circunstâncias genéricas e outras circunstâncias não demonstradas nos autos
”.

Para os dois réus – Weliton e Maycon -, o magistrado considerou na primeira fase, as seguintes circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, circunstâncias do fato e consequência do crime (art. 59, CP). Diante disso, fixou a pena-base em 18 anos.

Vejamos:

“A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, atacando-a com arma de fogo na região craniana, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, sendo impossível prestar-lhe socorro, evidenciando-se, no modo de agir do Réu, intenso grau de culpabilidade.”

“As circunstâncias do fato (lugar do crime, tempo de sua duração e outros) lhe são amplamente desfavoráveis, levando em consideração que o crime foi planejado, tendo o condenado diligenciado anteriormente pelo local dos fatos para verificar qual seria o melhor momento para a execução, de modo que devem ser sopesadas em desfavor do acusado.”

“As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, jovem moça, o que acarretou um reflexo negativo repentino no seio familiar, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente, que vai além da morte pura e simples de uma pessoa; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta.”

Vê-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o magistrado sentenciante fundamentou corretamente às circunstâncias negativas, de culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta (comportamento dos réus – atitude violenta e covarde); circunstâncias do fato, considerando o lugar do crime (local público), o planejamento e o modo de execução; consequências do crime (efeitos do homicídio, que atingem os interesses de outras pessoas e da própria comunidade), a repercussão do homicídio na família da vítima, por ser pessoa jovem e na sociedade.

Assim, considerando a pena mínima de 12 (doze) anos, aplicando a fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais negativas,
a pena-base fica estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão para os dois réus
, não merecendo reparos a sentença.

Com relação a pena intermediária, a Defesa, em relação ao recorrente
Weliton
, diz que foi fixada em fração superior a 1/6, sem apresentar qualquer fundamentação e, em relação ao
Maycon
, diz que a menoridade possui preponderância na dosagem da pena comparada com uma agravante de natureza objetiva, como é o do recurso que dificultou a defesa.

Referente ao
réu Weliton
– foram valoradas como agravante, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c” do CP) e a reincidência (art. 61, inciso I, do CP), sendo a pena aumentada em 4 (quatro) anos, ou seja, em fração abaixo de 1/6 para cada uma. Logo não assiste razão a Defesa, não merecendo reparos a sentença.

Quanto ao
réu Maycon
, o magistrado valorou a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, porém compensou com a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP.

Neste ponto, merece reparos a sentença.

É que, “
a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo
.” (AgRg no AREsp nº 2142094-SP – Relator – Ministro Joel Ilan Paciornik, data de julgamento:

27/09/2022).

Assim, deve ser realizada a compensação parcial entre a agravante prevista no art. 61, II, alínea “c” com a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, de modo que, aplicando a fração de 1/8, a pena intermediária do réu Maycon deve ser reduzida para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses.

Desse modo, não havendo causa de aumento ou diminuição, em relação aos dois réus
, torno a pena definitiva do réu Weliton em 22 anos de reclusão e do réu Maycon em 15 anos e 9 meses de reclusão
.

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Sidnei Pereira da Silva (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP - Pena: 12 a 30 anos de reclusão)

Do mesmo modo que o crime anterior, o magistrado utilizou dos mesmos fundamentos para aplicar à pena de 22 anos para o réu Weliton e de 18 anos para o réu Maycon.

Assim, considerando a alteração da sentença nos moldes acima mencionado, torno a pena definitiva
do réu Weliton em 22 anos de reclusão e do réu Maycon em 15 anos e 9 meses de reclusão.

Homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Bruna Daine Gomes da Silva (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP c/c art. 14, inciso II, do CP - Pena: 12 a 30 anos de reclusão)

Na primeira fase, em relação aos dois réus, o magistrado também considerou as circunstâncias judiciais negativas de culpabilidade, circunstâncias do fato e consequências do crime, ressaltando o resultado que não foi morte e que a vítima nutriu “intenso medo” dos acusados. A pena-base de ambos foi fixada em 18 anos, de modo a não merecer reparos.

Na segunda fase, pelas mesmas razões já apresentadas, a pena intermediária de Weliton permanece em 22 anos e a de Maycon em 15 anos e 9 meses.

Na terceira fase, a Defesa pugna em favor dos dois recorrentes, para que a fração da causa de diminuição (art. 14, inciso II, do CP) fixada pelo magistrado em 1/3 seja aumentada para 2/3, ao argumento de que o
iter criminis
de um homicídio tentado não foi totalmente percorrido.

Razão não lhe assiste.

É cediço que a jurisprudência orienta que deve o julgador avaliar o
iter criminis
a fim de determinar o
quantum
a ser reduzido, sendo aplicada menor diminuição de pena caso o crime mais se aproxime da consumação, e maior, se muito se afastar do momento consumativo.

No presente caso, os recorrentes efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a mesa de um bar em que se encontravam as vítimas que foram atingidas [duas delas que foram a óbito (Sara e Sidnei) e uma delas na região das nádegas], e outras 4 (quatro) pessoas, que não sofreram qualquer lesão porque saíram correndo do local.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, observa-se que a redução da pena em 1⁄3, conforme procedido em sede de sentença, se mostra coerente e proporcional com o iter criminis percorrido pelos recorrentes, não merecendo qualquer alteração.

Assim,
torno a pena definitiva do réu Weliton em 14 anos e 8 meses de reclusão, já a pena do réu Maycon em 10 anos e 6 meses
.

Dos crimes conexos

A Defesa também se insurge contra a dosimetria da reprimenda aplicada ao
crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - Pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa)
: quanto aos dois réus, que a fração aplicada para o aumento da pena-base foi superior a 1/6 para cada circunstância negativa e não houve fundamentação; que a pena intermediária em relação ao recorrente Weliton, no que tange à reincidência, foi superior a 1/6 e não houve fundamentação.

Assiste razão em parte a Defesa.

Com relação à primeira fase da dosimetria, para os dois réus, o magistrado considerou o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas – 24 porções de cocaína e 7 porções de maconha) e, ainda, a circunstância judicial negativa de culpabilidade, de modo que, diante do juízo de discricionariedade (Enunciado Orientativo 39 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT), não merece reparos a sentença que fixou a pena-base em 7 anos e 667 dias-multa.

Com relação ao réu Weliton, na fase intermediária, o magistrado em razão da agravante de reincidência aumentou a pena em 2 anos, ou seja, em fração superior a 1/6.

Ocorre que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que mesmo ausente previsão legal acerca do quantum mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser fundamentado, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. [...]” (AgRg no REsp n. 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (destaquei)

Dessa forma, adequando a sentença, aplicando-se a fração de 1/6, a pena intermediária do réu Weliton será de 8 anos e 2 meses e 778 dias-multa.

Não havendo causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva
d
o réu Weliton em 8 anos e 2 meses de reclusão e 778 dias-multa. Quanto ao réu Maycon, permanece a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas (Art. 35, da Lei n. 11.343/2006 - Pena de 3 a 10 anos de reclusão e multa)
, quanto aos dois réus, do mesmo modo, aduz que a fração aplicada para aumento da pena-base foi superior a 1/6 para cada circunstância negativa, mas não houve fundamentação; que em relação ao réu Weliton, a pena intermediária foi aumentada em fração superior a 1/6 para a agravante de reincidência, mas não houve fundamentação.

Pelas mesmas razões do crime de tráfico de drogas, não merece reparos a sentença quanto à pena-base fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão para os dois réus

Em relação ao réu Weliton, adequando a fração aplicada pela agravante da reincidência, fixada pelo magistrado em 1 ano, a pena intermediária será de 4 anos e 10 meses de reclusão.

Não havendo causas de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva
d
o réu Weliton em 4 anos e 10 meses de reclusão e 854 dias-multa. Quanto ao réu Maycon, permanece a pena definitiva de 3 anos e 2 meses de reclusão

e 711 dias-multa
.

No que concerne ao
crime de organização criminosa armada (Art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 - Pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa)
, pugna pela adequação da pena intermediária em relação ao réu Weliton, para que a fixação da fração de 1/6 para a agravante de reincidência.

De acordo com a sentença, o magistrado fixou, igualmente, para os dois réus, a pena-base em 3 anos de reclusão.

Na fase intermediária, com relação ao réu Weliton, considerando que o magistrado, diante da agravante de reincidência, majorou a pena em 1 ano, adequando a fração para 1/6, a pena ficará em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Diante da causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, a pena foi aumentada em 1/3, de modo que torno
a pena definitiva do réu Weliton em 4 anos e 8 meses e 173 dias-multa. Já a pena do réu Maycon permanecerá em 3 anos e 4 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Quanto ao
crime de posse irregular de arma de fogo (Art. 12, da Lei n. 10.826/2003 - Pena de 1 a 3 anos de detenção e multa)
, com relação aos dois réus, requer a adequação da pena-base, para excluir a circunstância do crime de forma negativa, sob o fundamento de que eles já foram punidos pelo delito de organização criminosa majorada pelo uso de arma de fogo pelo mesmo fato (bis in idem). Alternativamente, requer a minoração da fração para 1/6. Na pena intermediária, com relação ao réu Weliton, pede que seja aplicada a fração de 1/6 para a agravante de reincidência.

Razão não lhe assiste quanto à alegada ocorrência de
bis in idem
pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa de circunstância do crime com o cometimento do crime de organização criminosa armada.

O Promotor de Justiça, nas contrarrazões ao apelo, trouxe fundamentação clara sobre o assunto, de modo que com a mesma compreensão, adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Os recorrentes pleiteiam que a pena-base dos delitos dos arts. 12 e 16, § único, da Lei nº 10.826/03 sejam fixadas em patamares mínimos, tendo em vista que o contexto de organização criminosa mencionado para elevar a pena-base já foi considerado no crime do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, sob pena de bis in idem.

No entanto, não se verifica bis in idem na situação examinada, conforme se passa a expor. Em suma, o fato de ter restado provado que um acusado é integrante de organização criminosa armada, por si só, não indica que caiba a ele a função de acautelamento do armamento pertencente à facção, tal como ocorre em situações onde alguns integrantes são destacados para tal “missão”, ficando responsáveis por desempenhar pessoalmente as tarefas de guarda do material, pois um membro da ORCRIM pode ter atribuição de mera autoria intelectual na arquitetação das infrações, não tendo, necessariamente, contato direto com direto armas de fogo, embora responda pela forma majorada do citado delito se a organização contar com material bélico.

Diferentemente do que ocorre no presente caso, onde apesar de efetivamente integrarem a facção criminosa armada os recorrentes também exerciam a atribuição de guarda das armas utilizadas pela organização criminosa, sendo que essa situação efetivamente ultrapassa a normalidade dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, que não previu nos tipos dos arts. 12 e 16, § único, sua prática em contexto de organização criminosa, evidenciando a acentuada culpabilidade dos réus.

Aliás, eventual fixação de pena no mínimo legal representaria manifesta injustiça, comprometendo a eficácia do sistema penal pátrio, por retirada de seu efeito dissuasório, e violaria o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, por ausência de individualização da pena, notadamente pela adoção da malfadada “política da pena mínima”, na qual há a inobservância dos critérios elencados no art. 59 do Código Penal, por fundamentos descompassados com o ordenamento jurídico vigente, que representa notória violação ao mencionado princípio, conforme escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende, de maneira racional, o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Logo, plenamente justificado o aumento da pena-base, visto que, além de se fundar naquilo que prevê a legislação repressiva pátria, obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (Id. 198777700). (destaquei)

A propósito, sobre o tema, trago à colação julgado no sentido de que o tipo penal de posse irregular de arma de fogo nada tem a ver com a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013, majorante que decorre do emprego de arma de fogo na atuação de organização criminosa, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
, na medida em que esses crimes são independentes e autônomos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – CONJUNTO PROBATÓRIO A COMPROVAR O ENVOLVIMENTO NOS CRIMES – REJEIÇÃO DO PLEITO – PEDIDOS SUCESSIVOS – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL INADEQUADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA BASILAR – IMPROPRIEDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE – APELANTE QUE FALECE DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO NÃO ANALISADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO A COMPROVAR A IDADE DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTOS ARROLADOS AOS AUTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA –
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – OCORRÊNCIA ISOLADAS DE CRIMES – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA ENTRE AMBOS OS CRIMES – PENAS QUE DEVEM SER CUMULADAS – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
– CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO NA SEGUNDA FASE CONSIDERANDO AS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO – IMPROPRIEDADE – MAGISTRADA que OBSERVOU O PIRNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PRETENSA MINORAÇÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO QUE SE MANTÉM – APREENSÃO DE DUAS (2) PISTOLAS 9MM E VINTE E NOVE (29) MUNIÇÕES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS QUE COMPROVAM A DEDICAÇÃO DA RÉ À ATIVIDADE CRIMINOSA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROPRIEDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A INCRIMINAÇÃO DOS RÉUS - recursos desprovidos – sentença que se mantém irretocável. [...]
Para a configuração do delito de organização criminosa não se faz necessária a utilização de arma de fogo, tanto é que não constitui elementar do tipo, mas sim causa de aumento de pena do delito; modo que, ao reverso, a posse ilegal de arma de fogo configura delito autônomo, circunstância que inibe a aplicação do princípio da consunção, por tratar de delitos autônomos. Demonstrada a autonomia entre ambos os crimes perpetrados, as penas devem ser aplicadas cumulativamente em atenção ao preceituado no artigo 69 do Código Penal.
Não há desproporção nas penas aplicadas, pois a juíza da causa em virtude de seu livre convencimento, seguindo o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, aplicou de forma escorreita a reprimenda, em razão da minoração da pena quanto às atenuantes da confissão e da menoridade. Em se tratando de crime cometido com o emprego de arma de fogo, o § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/13 autoriza que a pena seja aumentada até a metade, ou seja, a fração de 1⁄2 aplicada pela magistrada encontra amparo no texto legal, até porque foram apreendidas duas pistolas, calibre 9mm, e vinte e nove (29) cartuchos de munições de calibre nominal 9mm. [...]” (TJ-MT - Apelação: 0000183-50.2017.8.11.0015, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2019)

(destaquei)

Nesse contexto, não merece reparos a sentença quanto a pena-base fixada para ambos os réus em 2 (dois) anos de detenção.

Já na fase intermediária, com relação ao réu Weliton, mais uma vez merece adequação a sentença, pois, o magistrado, considerando a reincidência, agravou a pena em 8 meses, de modo que adequando-a na fração de 1/6, a pena fica em 2 anos e 4 meses de detenção.

Inexistindo causa de aumento ou de diminuição, para ambos os réus, torno
a pena definitiva de Weliton em 2 anos e 4 meses de detenção e 301 dias-multa. Quanto ao Maycon permanece a pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 97 dias-multa.

Da mesma forma, quanto ao
crime de posse ilegal de arma de fogo com identificação suprimida (Art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006 – Pena: 3 a 6 anos de reclusão e multa)
, em relação aos dois réus, a Defesa, pelo mesmo fundamento do crime anterior, sustenta a ocorrência de bis in idem quanto ao reconhecimento da circunstância negativa e, alternativamente, pede a fixação da fração em 1/6. Em relação ao réu Weliton, mais uma vez, requer que a pena intermediária seja adequada para fixação da fração de 1/6 para a agravante de reincidência.

Pelas mesmas razões apresentadas anteriormente, não há falar em bis in idem quanto ao reconhecimento da circunstância judicial negativa de circunstância do crime com o cometimento do crime de organização criminosa armada, permanecendo a pena-base para ambos os réus em 4 anos de reclusão.

Em relação ao réu Weliton, o magistrado majorou a pena em 1 ano diante da agravante de reincidência, adequando-a para a fração de 1/6, a pena intermediária será no patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Inexistindo causa de aumento ou de diminuição,
torno

a pena definitiva de Weliton em 4 anos e 8 meses de reclusão e 243 dias multa. Quanto a Maycon permanece a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 185 dias-multa.

Por fim, a Defesa sustenta que a sentença não observou a regra da continuidade delitiva, nos moldes do parágrafo único, do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o que evitaria a pena desarrazoada aplicada aos réus.

Na sentença o magistrado aplicou o sistema do cúmulo material, previsto no artigo 69, parte final, do CP, procedendo com a somatória de todas aplicadas aos crimes praticados pelos réus.

Nesse ponto, coaduno do entendimento da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, no sentido de que em relação aos delitos de homicídio – dois consumados e um tentado -, por terem ocorrido nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida e aplicada a regra da continuidade delitiva em relação a eles.

Nesse sentido,
in verbis
:

“HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. II E IV DO CP)– VÍTIMAS DISTINTAS – 1) NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVAS DOS AUTOS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO CULPOSO EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO – 3) AFASTAMENTO DO CÚMULO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – VIABILIDADE – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa e homicídio culposo. Sendo as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, estando amparada no conjunto probatório, inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos vereditos.
Tratando-se de duplo homicídio qualificado, praticados pelo mesmo réu contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incide a regra do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, e não concurso material de crimes, pois cuida-se de crime continuado específico, aquele que atinge bens personalíssimos.
” (TJ-MT - APR: 00028854520178110022, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023) (destaquei)

Assim, em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva específica quanto aos crimes de três homicídios qualificados, dois consumados e um tentado e, tendo sido reformada a sentença quanto a pena dos delitos, a pena definitiva dos réus passará a ser:

Weliton
– aplicada a pena dos homicídios consumados para 22 anos cada um e 14 anos e 8 meses no tocante ao tentado, de modo que, conforme consignado alhures, faço incidir sobre a pena de um deles o aumento em dobro,
ficando a pena privativa de liberdade para o acusado em 44 anos de reclusão
.

Maycon
– aplicada a pena dos homicídios consumados para 15 anos e 9 meses cada um e 10 anos e 6 meses no tocante ao tentado, de modo que, conforme consignado alhures, faço incidir sobre a pena de um deles o aumento em dobro,
ficando a pena privativa de liberdade para o acusado em 31 anos e 6 meses de reclusão
.

Finalizando a dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes, seguindo a regra do art. 69, parte final, do CP,
torno a pena final definitiva do acusado Weliton Pereira da Silva fixada em 58 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos e 4 meses de detenção, bem como ao pagamento de 2.347 dias-multa.

Finalizando a dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes, seguindo a regra do art. 69, parte final, do CP,
torno a pena final definitiva do acusado Maycon Fernandes Silva fixada em 47 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, bem como ao pagamento de 1.626 dias-multa.

Ao final, a Defesa requer a isenção das custas e demais despesas processuais, por tratar de réus patrocinados pela Defensoria Pública.

Razão não lhe assiste, porquanto as custas processuais não devem ser afastadas em decorrência da simples alegação de hipossuficiência dos recorrentes, sendo certo que eventual isenção poderá ser avaliada no momento da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza dos agentes e possibilidade do pagamento das custas processuais sem o prejuízo ao sustento próprio ou de sua família. Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do beneficiário deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra como sendo o momento adequado para tal aferimento.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena aplicada aos moldes acima mencionado e afastar a cumulação material dos crimes de homicídio, aplicando-lhe a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, readequando a pena final dos apelantes para
58 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos e 4 meses de detenção, bem como ao pagamento de 2.347 dias-multa, em relação a Weliton Pereira da Silva
e para
47 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, bem como ao pagamento de 1.626 dias-multa, em relação a Maycon Fernandes Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024